Tribunal: TJDFT
Processo: 0012904-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0012904-58.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME, NATASHA SALVUCCI MENDES APELADO: FERNANDO GUIMARAES MENDES, NATASHA SALVUCCI MENDES, CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME DECISÃO A apelante Natasha Salvucci Mendes não comprovou o respectivo preparo no ato de interposição do recurso. A guia de pagamento do preparo e o comprovante juntados aos autos se referem ao processo n. 0009684-18.2016.8.07.0001 (ID 20504017). Esta Relatoria determinou a intimação da apelante para que comprovasse o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil O preparo recursal, contudo, não foi efetuado, transcorrendo in albis o prazo concedido. Não houve qualquer manifestação da apelante. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da apelação de Natasha Salvucci Mendes, por ser esta inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do diploma processual. Intimem-se. O presente processo revela-se conexo com os autos n. 0009684-18.2016.8.07.0001 e 0019760-38.2015.8.07.0001. À Secretaria da Quinta Turma Cível para aguarde e providencie a conclusão simultânea dos três processos, em razão de sentença única. Brasília – DF, 1 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator